Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-45.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-45.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SANTOS SANTANA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE ABERTURA ABRUPTA DE BARRAGEM. RESIDÊNCIA AFETADA POR CHEIA DO RIO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NOTA TÉCNICA DO INEMA. FALHA NA CONDUTA PREVENTIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO D
A RÉ IMPROVIDO.
RECURSO D
A AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta da empresa.

2. A alegação de ilegitimidade passiva ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, sendo certo que a análise aprofundada da relação jurídica entre as partes é matéria de mérito.

3. A denunciação à lide somente é admissível quando fundada em vínculo contratual ou obrigação legal expressa de regresso, não se prestando à mera transferência de responsabilidade entre entes públicos.

4. O indeferimento de prova pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o julgador, à luz do art. 370 do CPC, entende suficientemente instruído o feito e fundamenta a desnecessidade da dilação probatória.

5. A Nota Técnica do INEMA atesta falha da concessionária na operação da barragem da UHE Pedra, ao não adotar medidas preventivas adequadas diante dos alertas de intensas chuvas, tampouco emitir comunicados prévios à população ribeirinha sobre a elevação do volume de defluência, o que configura conduta omissiva apta a ensejar responsabilidade civil.

6. A configuração de força maior ou culpa exclusiva de terceiros como excludente de responsabilidade não restou comprovada pela ré, sendo insuficientes os documentos apresentados para afastar o nexo de causalidade.

7. Os danos morais restaram caracterizados diante da perturbação significativa causada pela invasão de águas na residência da parte autora, sendo dispensável a demonstração de prejuízo material para a configuração do abalo extrapatrimonial.

8. Valor da indenização majorada
para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que melhor se amolda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de guardar coerência com precedentes desta Corte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000275-45.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante MARCIA SANTOS SANTANA CRUZ e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13